Tribunal: STF
Processo: Rcl 51511
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Marco Ramos Carvalho contra o Acórdão 2.679/2021, proferido pelo Tribunal de Contas da União nos autos da Tomada de Contas Especial 017.667/2016-0.



    O reclamante alega violação da tese firmada no RE 636.886/AL (Tema 899 da Repercussão Geral), bem como desrespeito a entendimentos desta Corte exarados no julgamento do MS 35.940/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, e da Rcl 39.497-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma (pág. 17 da petição inicial).



    Sustenta, em suma, que o processo de tomada de contas especial deveria ter sido extinto pela prescrição quinquenal.



    Afirma que



    “[o] TCU continua utilizado os prazos previstos no artigo 205, do Código Civil, cuja aplicação, com as devidas vênias, está superada pela decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A bem dizer e, pelo que reiteradamente tem aplicado o STF, a prescrição é de cinco anos, nos termos da Lei 9.873/1999, verbis:



    ‘Art. 1º: Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’.



    Destarte, tem-se por indene de dúvidas que a prescritibilidade da adoção de medidas executivas judiciais para levar a efeito imputações de débitos promovidas pelo Tribunal também prescreve em processos de tomada de contas especial para a apuração e imputação de deveres de ressarcimento ao erário e pagamento de multas” (pág. 4 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para o sobrestamento do trâmite do processo no TCU e, no mérito, 



    ‘seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, expurgando o Reclamante do processo de Tomadas de Contas Especial autos dos processos Acórdão nº 2679/2021-TCU-Plenário e Acórdão TCU 1668/2019 – TCU-Plenário’ (pág. 19 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegadas ofensas a decisões da jurisprudência desta Corte sem efeitos erga omnes, como é o caso do MS 35.940/DF e da Rcl 39.497-AgR-DF, as quais poderiam ser indicadas como paradigma nesta ação desde que o reclamante tivesse sido parte nos autos originais, o que não ocorreu. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria.



    Quanto ao suposto desrespeito a precedente firmado sob a sistemática da Repercussão Geral, assevero que o art. 988, § 5°, II, do novo Código de Processo Civil, prescreve que o conhecimento da reclamação, nesta hipótese, depende do esgotamento das instâncias ordinárias.



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado esse requisito no sentido da necessidade de exaurimento de todos os recursos judiciais cabíveis, inclusive nos Tribunais Superiores. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; e Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.



    No caso sob análise, o ato reclamado é acórdão do TCU, não havendo notícia de que tenha sido impugnado judicialmente, razão pela qual a demanda não merece ser conhecida quanto à suposta violação da Tese 899 da Repercussão Geral. Nesse mesmo sentido: Rcl 51.466/DF, da relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo da medida judicial cabível, finalidade que não se coaduna com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator